Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-24.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA APPREHENSIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 934/STJ. SÚMULA 567/STJ. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. A configuração do crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que seguida de imediata perseguição ou recuperação do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 934.
2. O monitoramento eletrônico ou a existência de sistema de vigilância no interior de estabelecimento comercial não torna impossível o crime de furto, tampouco autoriza a desclassificação automática da conduta para a modalidade tentada, nos termos da Súmula 567 do STJ.
3. Verificada a saída dos agentes da esfera de vigilância imediata do estabelecimento e a posse de fato dos bens subtraídos, ainda que por curto período, resta caracterizada a consumação do crime, incidindo a teoria da apprehensio (amotio).
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa as circunstâncias judiciais e a reincidência, admitindo maior rigor e fixação do regime fechado, quando presentes diversas circunstâncias desfavoráveis e demonstrada multirreincidência específica, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recursos dos réus conehcidos e não providos.